Tribunal: TJES
Processo: 5019875-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019875-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 318, III E V, E ART. 318-A, DO CPP. HC COLETIVO Nº 143.641/SP. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da custódia e imprescindibilidade da genitora aos cuidados de filha de 7 anos, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, fundada na evasão da paciente por mais de dois anos, configura fundamentação suficiente para afastar a substituição por prisão domiciliar; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos, com sofrimento psicológico comprovado, impõe a aplicação do art. 318, III e V, do CPP, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração de necessidade concreta, podendo ser substituída por domiciliar quando a acusada for mulher com filho menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, estabelece como regra a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, ressalvadas hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Os crimes imputados (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006) não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem contra descendente, afastando as vedações do art. 318-A, do CPP.

A certidão de nascimento comprova a maternidade de criança de 7 anos, e o laudo psicológico atesta sofrimento psíquico intenso decorrente da ausência materna, evidenciando a imprescindibilidade dos cuidados diretos da genitora.

O princípio do melhor interesse e da proteção integral da criança impõe interpretação que priorize a tutela de direitos fundamentais de pessoa vulnerável, evitando que a custódia cautelar produza efeitos reflexos gravosos e irreversíveis ao desenvolvimento infantil.

A condição de foragida, embora reprovável e apta a justificar cautela, não configura, por si só, situação excepcionalíssima suficiente para afastar a regra protetiva fixada pelo STF e reafirmada pelo STJ.

A monitoração eletrônica e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para mitigar o risco à aplicação da lei penal, conciliando a persecução criminal com a proteção à infância.

A prisão domiciliar, nesse contexto, concretiza direito da criança à convivência materna e não representa benefício indevido à acusada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, III e V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35; Decreto Legislativo nº 186/2008; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 868.898/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.002.730/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019875-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI

Advogado(s) do reclamante: RONALDO DUARTE ALVES, MARIA CINELANDIA BEZERRA DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, bem como da sua desproporcionalidade, e, primordialmente, da imprescindibilidade da genitora aos cuidados de sua filha, H. G. C., nascida em 20/09/2018, que conta com 07 (sete) anos de idade e tem sofrido com a ausência materna, conforme comprovado por laudo psicológico. Pugna, assim, pela concessão da ordem para revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

Pois bem.

Ressalto que a concessão de
habeas corpus
é medida que se impõe quando verificada a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na restrição da liberdade de locomoção do indivíduo.

Não obstante as razões expostas pelo juízo de origem (ID 89131506) e pelo Ministério Público (ID 18029571), que fundamentaram a manutenção da custódia na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da evasão da acusada, considero que a presente lide exige uma interpretação pautada no princípio do melhor interesse e da proteção integral à criança, justificando-se a concessão do provimento para ajustar a restrição cautelar às particularidades fáticas e aos direitos fundamentais envolvidos.

Não se desconhece a gravidade dos delitos imputados à paciente (artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), tampouco se ignora que a paciente permaneceu foragida por mais de dois anos, fato que constitui, em regra, fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Todavia, a análise da necessidade da prisão não pode ser estanque ou desvinculada das condições pessoais supervenientes, especialmente quando envolvem direitos de terceiros vulneráveis, no caso, uma criança de apenas sete anos de idade, cujo direito é assegurado pelas normas contidas no art. 318, III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V, do art. 318, do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’
e quando o agente for
‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em habeas corpus coletivo para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”
.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse. As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.Isso considerado, a documentação acostada aos autos, notadamente a Certidão de Nascimento (ID 17091458), comprova inequivocamente que a paciente é mãe da criança H.G.C., nascida em 20/09/2018.

Por sua vez, o Laudo Psicológico (ID 17111639), datado de 23 de outubro de 2025, atesta que a ausência materna tem se manifestado de forma devastadora na vida da menor. O documento informa que a criança expressa
"profunda saudade da mãe", relatando episódios frequentes de tristeza, choro e solidão, a ponto de a própria entrevista precisar ser pausada repetidas vezes devido ao seu intenso sofrimento e choro inconsolável
, o que evidencia um forte vínculo emocional e a privação do suporte materno que lhe é essencial.

A tenra idade da criança, somada ao quadro de sofrimento psíquico agudo e progressivo, evidencia a imprescindibilidade dos cuidados maternos diretos, cuja ausência pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e emocional da infante.

Além disso, no caso em tela, observa-se que os crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco tiveram como vítima o seu descendente.

Portanto, não incidem as vedações legais expressas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Resta analisar se a situação de "fuga" configuraria a situação excepcionalíssima capaz de afastar a aplicação da regra geral protetiva.

Entendo que, na ponderação de valores constitucionais, o fato de a paciente ter se evadido anteriormente do distrito da culpa, embora reprovável e autorizador de cautela, não deve se sobrepor, de forma absoluta, ao melhor interesse da criança.

A manutenção da mãe no cárcere, nessas circunstâncias, penaliza reflexa e severamente o filho, que se vê privado do convívio e do suporte materno essenciais para o seu desenvolvimento saudável. O Estado-Juiz não pode ignorar que a criança demanda referências afetivas seguras, sendo a presença da mãe fator determinante para a sua estabilidade emocional.

Ademais, a evolução tecnológica e legislativa oferece mecanismos capazes de conciliar os interesses em conflito. A aplicação da lei penal e o risco de nova fuga podem ser mitigados, de forma satisfatória, por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a prisão domiciliar. Especificamente, a monitoração eletrônica (tornozeleira) se apresenta como instrumento eficaz para fiscalizar o cumprimento da custódia domiciliar, permitindo ao Estado exercer controle sobre a localização da acusada em tempo real, sem a necessidade de mantê-la encarcerada em estabelecimento prisional.

Portanto, consigno que, apesar de a paciente ter permanecido foragida do distrito da culpa, tem-se que existem outros meios suficientes a acautelar a ordem pública e observar o disposto no art. 318, V, do CPP, uma vez que é viável a imposição de monitoração eletrônica no caso.

A prisão domiciliar, neste cenário, não é um benefício à acusada, mas um direito da criança de ter seus cuidados assegurados, transferindo-se o local de custódia da mãe para o âmbito doméstico, sob estrita vigilância estatal.

Reforçando a fundamentação ora adotada, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos análogos envolvendo mãe de crianças menores e risco à aplicação da lei penal, confirmou a concessão da prisão domiciliar com base no princípio da fraternidade e na proteção à infância:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISOS IV E V, DO CPP. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR CONFIRMADA. MEDIDAS CAUTELARES. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e teve sua prisão preventiva mantida pela Corte de origem, sob o argumento de que estaria em "estado de fuga", embora estivesse encarcerada. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a paciente, mãe de três filhos menores, possui direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, considerando o princípio da fraternidade e as circunstâncias pessoais e fáticas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 318, IV e V, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres que sejam gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. A jurisprudência desta Corte e do STF reafirma que a prisão preventiva deve ser a última ratio, sendo possível sua substituição por prisão domiciliar, especialmente quando se trata de mães de crianças menores de 12 anos, conforme decidido no HC coletivo n. 143.641/SP do STF.
5. No caso concreto, a paciente apresenta condições que justificam a concessão da prisão domiciliar, considerando-se a presença de três filhos menores e a necessidade de assegurar o cuidado materno durante o trâmite processual. A manutenção da prisão preventiva, diante das condições pessoais da paciente e da ausência de indícios de violência ou grave ameaça, violaria o princípio da fraternidade e o melhor interesse das crianças.
6. A decisão é reforçada por precedentes desta Corte que autorizam a prisão domiciliar em casos semelhantes, desde que cumulada com outras medidas cautelares, para garantir a proteção da ordem pública e o cumprimento das obrigações impostas. IV. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (HC n. 868.898/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CAPAZ DE AFASTAR A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
2. No caso, o decreto prisional e a decisão que negou o pedido de prisão domiciliar não trazem qualquer situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do benefício à acusada, que é primária e mãe de criança menor de 12 anos de idade, diagnosticada com transtorno do espectro autista.

3. Ademais, a comprovação de a agravada ser genitora de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte, ameniza seu status de foragida, razão por que tal contexto não é circunstância excepcional suficiente para afastar a jurisprudência consolidada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento colegiado do HC n. 143.641/SP.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.002.730/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Assim, a imposição da prisão domiciliar monitorada revela-se a medida mais ajustada ao caso, atendendo simultaneamente à necessidade de vinculação da acusada ao processo e ao imperativo humanitário de proteção ao filho menor com deficiência.

À luz de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva da paciente
ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI
pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, com medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa.

Prevalecendo o voto acima,
d
etermino
, concomitantemente, a imposição das seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP), sem prejuízo de outras que o Juízo de origem entenda necessárias:

a)
Monitoração eletrônica, devendo a paciente permanecer em sua residência em tempo integral, só podendo dela se ausentar mediante prévia autorização judicial, salvo para atendimentos médicos de emergência seus ou de seu filho, o que deverá ser justificado posteriormente;

b)
Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação e autorização do Juízo processante;

c)
Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada.

Caberá ao Juízo de 1º grau a operacionalização da medida, incluindo a instalação do equipamento de monitoramento e a fiscalização do cumprimento das condições ora impostas, advertindo-se a paciente de que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva.

Determino à Secretaria da egrégia Primeira Câmara Criminal que providencie, com urgência, a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI
,
brasileira, portadora da cédula de identidade nº 4127409 SSP/ES, inscrita sob o CPF nº 156.950.897-60, nascida em 16/04/1999, filha de Terezinha Gomes e Enidio Lopes Dias, residente na Rua Lambari, 146, Nova Carapina I, CEP 02232-000
,
fazendo constar, expressamente, a obrigatoriedade do cumprimento das medidas cautelares ora fixadas, sob pena de revogação do benefício.

Após, comunique-se, imediatamente, inclusive via malote digital, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, acerca do teor desta decisão para as providências cabíveis, em especial a fiscalização do cumprimento das cautelares impostas.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)